Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702223-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA CEOLA AGRAVADO: ALESSANDRA CARLA GONCALVES D E S P A C H O Diante da intimação pessoal infrutífera, devolvam os autos à Defensoria Pública para ciência e requerer o quê entender de direito. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora